Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. dialeticidade. retratação do juízo após sentença. inexistência de apelação. error in procedendo. decisão cassada. recurso parcialmente conhecido e na extensão, PARCIALMENTE provido.

- Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento.

- Tendo o agravante optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão, ou seja revogação da tutela de urgência e fixação de honorários advocatícios, o recurso padece de adequação ou regularidade formal quanto a esses pontos.

- Publicada a sentença, encerra-se a atividade jurisdicional em primeira instância, de modo que o Juiz somente poderá alterá-la nas hipóteses previstas no art. 494, incisos I e II do Código de Processo Civil, ou nas hipóteses previstas nos artigos 331, caput e § 1.o, 332, §§ 3.o e 4.o, 485, § 7.o, 1.018, § 1.o, 1.021, § 2.o do CPC/2015, desde que interposto o recurso de apelação ou embargos declaratórios.

- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.